Tribunal: TJBA
Processo: 8031063-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031063-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NEUZA GUIMARAES ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DAS PARCELAS DENOMINADAS DE VPNI E ENQUADRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. ÍNDICE TOTAL DE JUROS DE MORA. NECESSIDADE. PARÂMETROS FIXADOS EM RECENTE PRECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Adoção do procedimento de liquidação. II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 41/03. Direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Pretensão de computar as parcelas atinentes ao VPNI e ao “Enq.Dec.Judicial”. Impossibilidade. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. IV – Obrigação de pagar. Necessidade de adequação dos cálculos para observar a proporcionalidade do mês de agosto de 2019 e décimo terceiro de 2019. Recente precedente dessa Egrégia Corte. Determinação de adequação do índice total dos juros de mora. V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VI – ACOLHIDA PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA, para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, nos termos acima consignados, impondo, entretanto, a adequação dos cálculos referentes à obrigação de pagar das parcelas pretéritas, para considerar o índice total de juros de mora no importe de 9,2343% e observar a proporcionalidade da parcela do mês de agosto de 2019 e do décimo terceiro de 2019, além de estabelecer a condenação do executado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031063-23.2022.8.05.0000, em que figuram como demandante NEUZA GUIMARAES ROCHA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.